Tribunal: TJDFT
Processo: 0743552-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743552-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DANIEL VELOSO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão que, em Ação de Execução, indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos para nova consulta via sistema Bacenjud de ativos financeiros em depósitos ou aplicações financeiras em nome do agravado DANIEL VELOSO FERREIRA. Eis a decisão agravada (ID 71482859 dos autos d origem n. 0052868-63.2012.8.07.0001): “Nada a prover em relação à petição de ID Num. 70874715, pois não houve a indicação de bens penhoráveis, conforme preceitua o art. 921, § 3o, do CPC. Assim, retornem os autos ao arquivo, conforme determinado na decisão preclusa de ID 57628172”. Alega a agravante que, "tendo em vista que a última tentativa de penhora online se deu há bem mais de 1 ano, tempo considerado razoável pela jurisprudência para que se tenha a reiteração da medida, a nova pesquisa online é medida necessária à continuidade da execução e à satisfação do débito”. Por fim, requer: “a) Que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para a realização de pesquisa ao SISTEMA BACENJUD, permanecendo os eventuais valores encontrados depositados em juízo até o julgamento definitivo desse instrumento; b) Que se ja intimada o AGRAVADO para que , querendo , apresente contrarrazões no prazo legal; e c) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que , proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão r . AGRAVADA, determinando-se a realização de nova pesquisa online via BACENJUD”. Preparo recolhido (IDs 20136466 e 20136468). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consoante relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos da execução para nova pesquisa no sistema Bacenjud sob o argumento de que "não houve a indicação de bens penhoráveis". O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa” (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). Este também tem sido o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido" (Acórdão 1248639, 07194400820198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa BACENJUD já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre a pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1223451, 07232777120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verdade que, além disto, bem fixado pela Corte Infraconstitucional que mero decurso de tempo não é suficiente para determinar reiteração da pesquisa: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. 3. No caso dos autos, o segundo pedido foi indeferido pelo Magistrado de piso, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, mormente porquanto, da análise das circunstâncias fáticas da causa, constatou-se que não houve alteração da situação econômica do executado. Com efeito, verifica-se que a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp. 1.600.344/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.10.2016; AgRg no REsp. 1.406.895/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2013. 4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). No caso, última pesquisa para bloqueio de valores do agravado via Sistema BACENJUD que foi levada a efeito em 10/2/2015 (ID 57627233 dos autos de origem), infrutífera. Verdade que a agravante não trouxe provas no sentido de ter ocorrido qualquer alteração na situação econômica. Contudo, anteriormente, o sistema BacenJud rastreava apenas valores de devedores mantidos somente em contas-corrente e contas-poupança em instituições financeiras tradicionais, como bancos ou cooperativas de crédito. Posteriormente, em abril de 2018, o sistema BacenJud foi modificado, melhorando sua funcionalidade, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável. Além disto, o Comitê Gestor do BACENJUD, em 12/12/2018, modificou o §4o do artigo 13 do regulamento do BACENJUD, passando a determinar que as instituições financeiras fizessem o monitoramento constante das contas bloqueadas por decisão judicial: "§ 4o Cumprida a ordem judicial na forma do § 2o e não atingida a integralidade da penhora nela pretendida, sendo assim necessária a complementação (cumprimento parcial), a instituição financeira participante deverá manter a pesquisa de ativos do devedor durante todo o dia, até o horário limite para a emissão de uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) do dia útil seguinte à ordem judicial ou até a satisfação integral do bloqueio, o que ocorrer primeiro. Neste período, permanecerão vedadas operações de débito (bloqueio intraday), porém permitidas amortizações de saldo devedor de quaisquer limites de crédito (cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc.)” - http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/12/f82c9bda4964d48a8eb68defea329e70.pdf Antes da alteração, as pesquisas de ativos eram realizadas pelas instituições financeiras uma única vez e enviado o relatório ao Juízo que determinou a penhora e, sendo ou não frutífera, não renovavam mais as buscas sem que houvesse novo ofício do Juízo. Ou seja, como ordem constritiva de valores não era renovada automaticamente, era possível aos devedores manterem ativos financeiros em suas contas-corrente, frustrando a penhora dos ativos. Com a alteração supracitada, as instituições financeiras passaram a manter constante monitoramento, de modo que qualquer valor que ingressar como crédito será automaticamente bloqueado. Como se vê, depois da última pesquisa realizada pelo Juízo de origem em 10/2/2015, foram implementadas modificações importantes no sistema BacenJud, tornando maiores as chances de êxito nos bloqueios de ativos. Portanto, a pesquisa realizada agora seria mais abrangente, fato que beneficia o credor. Desse modo, em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerado o transcurso de pouco mais de cinco anos da data da última pesquisa de ativos pelo BacenJud, afigura-se razoável a renovação da diligência, especialmente quando se considera que, no caso concreto, a última pesquisa foi realizada antes da determinação às instituições financeiras de monitoramento constante das contas bloqueadas por decisão judicial. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado. Posto isso, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para definir possibilidade de renovação de pesquisa via sistema BACENJUD, deferindo ao juízo de origem as providências necessárias no sentido. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora